Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-67.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-67.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NIVALNEIDE GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por
Nivalneide Gomes da Silva
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que denegou mandado de segurança. O acórdão impugnado reconheceu a inexistência de ilegalidade na conduta da autoridade coatora, diante da comprovação de incorporação da gratificação ao vencimento base da servidora, sem prejuízo financeiro. A embargante sustenta omissão do julgado quanto à exclusão da rubrica “Mudança de Nível” dos contracheques e à aplicação do piso nacional do magistério, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão relevante no acórdão recorrido quanto à análise (i) da legalidade da exclusão da rubrica “Mudança de Nível” dos contracheques da servidora e (ii) da repercussão do piso nacional do magistério na estrutura remuneratória da carreira municipal, com eventual afronta à Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - O acórdão embargado examinou expressamente as alegações da parte, ao reconhecer que não houve redução remuneratória, mas apenas reorganização formal das rubricas nos contracheques, com incorporação da gratificação ao vencimento base, sem prejuízo financeiro.

5 - Restou consignado no julgado que a remuneração da servidora está em conformidade com o piso nacional do magistério, afastando qualquer afronta à Lei Federal nº 11.738/2008 ou ilegalidade administrativa.

6 - A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que encontre motivo suficiente para decidir, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

7 - Não caracterizada a omissão alegada, tampouco evidenciado intuito protelatório, não se aplica, por ora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A reorganização das rubricas remuneratórias no contracheque de servidor público, sem redução de valores, não configura afronta à legalidade nem omissão passível de correção por embargos de declaração.

2 - É legítima a decisão que, diante da ausência de prejuízo financeiro à servidora e da observância ao piso nacional do magistério, considera suficientes os fundamentos adotados para rejeitar o recurso.

3 - O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes se já houver fundamentação suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA